Tribunal: TJMT
Processo: 0000283-41.2010.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000283-41.2010.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), AFONSO JOSE GOTERA CONSTRUCAO CIVIL - CNPJ: 05.662.008/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000283-41.2010.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: AFONSO JOSE GOTERA CONSTRUCAO CIVIL

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 570 DO STJ. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Afonso José Gotera Construção Civil. A Fazenda Pública alegava ausência de inércia e invocava a Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação válida no prazo legal e da ineficácia das diligências promovidas pela Fazenda Pública, está caracterizada a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF, à luz dos Temas 566 a 571 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmada nos Temas 566 a 571 estabelece que a contagem do prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso de um ano da suspensão prevista no art. 40 da LEF, independentemente de manifestação judicial ou provocação da Fazenda.
4. No caso concreto, a suspensão teve início em 19/04/2011, com o término em 19/04/2012, e o prazo prescricional findou-se em 19/04/2017. A citação por edital só foi requerida em 22/11/2022, já consumada a prescrição.

5. As diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a paralisação do feito decorreu da ausência de localização do devedor, sem diligências eficazes para reverter o quadro dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do feito, independentemente de provocação judicial ou requerimento da Fazenda Pública.”
“2. A inércia do exequente, ainda que tenha realizado diligências ineficazes, não impede o reconhecimento da prescrição.”
“3. A Súmula 106 do STJ não afasta a incidência da prescrição quando a paralisação do processo decorrer da ausência de citação válida por responsabilidade atribuível ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000283-41.2010.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: AFONSO JOSE GOTERA CONSTRUCAO CIVIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Afonso José Gotera Construção Civil
.

O agravante alega que, não se manteve inerte, tendo promovido diligências para a localização do devedor, o que afastaria a prescrição. Sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode ser imputada ao exequente.

Argumenta que, a decisão monocrática aplicou de forma rígida os Temas 566 a 570 do STJ, sem considerar as particularidades do caso concreto.

A parte agravada, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da decisão, reiterando a ocorrência da prescrição intercorrente, dado o lapso temporal superior a cinco anos entre o despacho inicial (01/12/2009) e a ausência de citação válida.

Nos termos da Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000283-41.2010.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: AFONSO JOSE GOTERA CONSTRUCAO CIVIL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na configuração ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS (Temas 566 a 570), que fixou as seguintes teses:

“
Tema 566
: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567
: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Tema 568
: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 569
: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 570
: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é; presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Tema 571
: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

No caso dos autos, a análise cronológica dos fatos processuais revela que:

·

A Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 19 de abril de 2011.

·

A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerrou em 19 de abril de 2012.

·

Imediatamente após, começou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que findou em 19 de abril de 2017.

O pedido de citação por edital, que poderia interromper a prescrição, somente foi formulado pelo Município em 22 de novembro de 2022, ou seja, mais de cinco anos após o término do prazo prescricional, o que caracteriza a ocorrência de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que, realizou diversas diligências com o intuito de localizar o devedor o que afastaria a inércia. Todavia, os requerimentos de diligências realizados pelo exequente no curso do processo, por se revelarem infrutíferos, não possuem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Ademais, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), uma vez que a paralisação do feito não pode ser atribuída à morosidade do Poder Judiciário, mas sim à não localização do devedor e à ausência de diligências eficazes por parte do exequente para reverter essa situação dentro do prazo legal.

Dessa forma, a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025